Tribunal: CARF
Processo: 11080.726382/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726382/2016-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.451 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 67,
§ 8o, DO LIVRO II, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
Não será debatida na instância especial matéria que não tenha sido objeto de
análise pela instância recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosado Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenberg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia Elena
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726382/2016-44
Fl. 57359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.726382/2016-44

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, com fundamento nos
art. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de nove de junho de 2015, em
face do Acórdão no 3402-006.671, de 23/05/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2015
CRÉDITO PRESUMIDO. IPI. FRETE. O direito ao crédito presumido de IPI
relativamente à parcela do frete incorrida está condicionado à comprovação de que esse
foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos vendidos.
Em Recurso Especial, o Contribuinte aduziu duas matérias: requisitos para fruição
do benefício previsto no art. 56 da MP n° 2.158-35/2001 e alteração de critério jurídico.
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento parcial ao Recurso Especial,
apenas quanto aos requisitos para fruição do benefício previsto no art. 56 da MP n° 2.158-
35/2001:
E negou seguimento quanto à matéria alteração de critério jurídico:
1 – Requisito para Fruição do Benefício Previsto no Artigo 56 da MP 2.158-
35/2001
O cerne do litígio, e fundamento do lançamento, é a ausência de informação do
valor do frete nas notas fiscais de venda da recorrente, o que deu ensejo ao Fisco o
afastamento do benefício do crédito presumido calculado sobre frete, previsto no
artigo 56 da MP 2.158- 35/2001. Nas palavras do acórdão recorrido (fl. 57.177):
A lide limita-se, assim, a verificar se a empresa logrou êxito em comprovar se os fretes
sobre vendas foram cobrados conjuntamente com o preço dos produtos vendidos para
fruição do regime especial disposto no art.56 da MP 2.158-35/ 2001.
O acórdão recorrido decide que não há necessidade do destaque do valor do frete,
porém entende que o frete calculado como valor médio nacional não atende aos
requisitos do benefício. Litteris (fl. 57.190):
Pelo exposto, conclui-se que o valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal
quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência essa
que não consta na legislação analisada, pois a lei exige expressamente que os valores do
frete sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos, cabendo prova a recorrente
que atendeu essa condição. Nesse passo, restou comprovado nos autos que a empresa
não utilizou o frete efetivamente executado ou contratado como componente na
formação do seu preço de venda, vez que considerou na formação do preço o frete
médio nacional. Como consequência, tem-se que a empresa não atendeu aos requisitos
legais, na sua integralidade, para a fruição do crédito presumido em comento.
O Paradigma 3201-005.056 também entende que não há necessidade de
informação, em separado, do valor de cada frete. Transcrevo a ementa (fl.
57.243):
Fl. 57360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.726382/2016-44

IPI. REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal
quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta
que não está contida na legislação sob análise, que exige expressamente que os valores
de frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos".
Do mesmo modo o paradigma 9303-006.465 (fl. 57.226):
EMENTA DO SEGUNDO ACÓRDÃO PARADIGMA (No 9303-006.465):
“IPI. REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.15835/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal
quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta
que não está contida na legislação sob análise, que exige expressamente que os valores
de frete ‘sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos’ (art. 56, II, “b”, MP
2.158/2001).”
As decisões comparadas divergem quanto aos requisitos para a fruição do
benefício, porque, enquanto o acórdão recorrido entende como requisito a
apuração do valor efetivamente cobrado em cada operação, afastando o valor de
frete médio nacional, os paradigmas, apreciando a mesma legislação e
circunstâncias probatórias e fáticas semelhantes, não cogitam de tal requisito.
Desse modo, resta caracterizada a divergência.
2 - Alteração de Critério Jurídico
A recorrente suscita divergência quanto à alteração do critério jurídico para
manutenção do lançamento, sustentando que ao acórdão recorrido teria utilizado
fundamento ausente do lançamento. Os paradigmas, em situações diferentes,
assentam a tese geral da impossibilidade de se alterar o fundamento jurídico do
lançamento, em sede de julgamento administrativo (fl. 57.230):
EMENTA DO TERCEIRO ACÓRDÃO PARADIGMA (No 3401-002.941):
“AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DO
LANÇAMENTO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. É inadmissível a
alteração do critério jurídico do lançamento em fase recursal.”
EMENTA DO QUARTO ACÓRDÃO PARADIGMA (No 2201-004.423):
“HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ATO
ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. É ilegal a
manutenção do lançamento fiscal por fundamento diverso daquele que foi originalmente
invocado, uma vez que sendo o lançamento tributário um ato administrativo enquadrado
na classe dos atos vinculados, os motivos invocados originalmente são vinculantes para
a Administração.”
Transcrevo argumentação da recorrente quanto ao tema (fl. 57.226):
Enfim, se por um lado às autoridades fiscais de limitaram a acusar as fabricantes de
automóveis de indevidamente não terem segregado o valor do frete nas notas fiscais de
venda de automóveis, os contribuintes sustenta que o artigo 56, inciso II, alínea “b”, da
MP 2.158-35/01, exige apenas que os valores de frete “sejam cobrados juntamente com
o preço dos produtos”. O acórdão recorrido, contudo, decidiu em sentido oposto ao dos
casos paradigmáticos, com base em um fundamento completamente novo e estranho à
Fl. 57361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.726382/2016-44

autuação: suposta necessidade de inclusão do frete efetivamente executado (e não, por
exemplo, um frete médio nacional, adotado pela GM para fins de cumprimento do
artigo 13, §1o, da Lei Ferrari) no preço final dos veículos comercializados, sob pena de
glosa integral do crédito presumido de IPI.
Entretanto, como o prequestionamento da alteração de critério jurídico teria sido
impossível em sede de recurso voluntário, visto que o recorrente não teria como
saber se ocorreria – ou não – alteração do critério jurídico utilizado no
lançamento, pela decisão a ser proferida, considera-se inaplicável ao caso esse
requisito.
Superado o requisito, será – a seguir – verificada a comprovação de divergência
jurisprudencial pela ora recorrente.
Pois bem, o primeiro paradigma (3401-002.941) trata de matéria totalmente
diversa daquele objeto do presente processo, qual seja o lançamento de COFINS
recolhido a menor.
Em que pese o colegiado que proferiu o paradigma entender impossível a
alteração de critério jurídico, não há como se afirmar se esse colegiado,
enfrentando o caso do acórdão recorrido, consideraria uma decisão conforme a
recorrida, alteração de critério jurídico. Com efeito, para que restasse comprovada
a divergência quanto à matéria (alteração de critério jurídico), seria necessário que
a recorrente trouxesse, a título de paradigma, um acórdão em que:
(a) fosse discutido o crédito presumido de frete para o IPI, por falta de destaque
do valor específico de frete, na nota fiscal,
(b) a decisão recorrida tivesse mantido o lançamento, entendendo que esse
destaque não seria necessário, mas que não teria havido outra prova da cobrança
do frete, e
(c) a decisão paradigma tivesse anulado a decisão recorrida, por impossibilidade
de alteração do critério jurídico do lançamento.
Contudo, não foi esse o ocorrido. De forma semelhante, o segundo paradigma
(2201-004.423) também trata de situação não comparável àquela discutida no
acórdão recorrido, para comprovação de eventual divergência jurisprudencial. Na
verdade, trata de lançamento de outro tributo, IRRF.
Em seguida, foi preposto Agravo pelo sujeito passivo. O Despacho deu
seguimento à matéria da alteração de critério jurídico:
Diante dessa fundada dúvida – e dado que já se afastou a exigência de
prequestionamento – entendo que o agravo deva ser ACOLHIDO e o recurso ter o
seguimento pleno, de modo a que o colegiado superior possa reavaliar primeiro, a
exigibilidade e a efetiva ocorrência do prequestionamento, para, depois, definir se houve
ou não mudança de critério jurídico que nulifique a decisão recorrida.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o desprovimento do recurso.
Fl. 57362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.726382/2016-44

Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 67, § 8o, do Anexo II, do RICARF, cabe Recurso Especial se
demonstrada à divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando
questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Todavia, tanto o acórdão recorrido, quanto os paradigmas, afastaram a
necessidade de informação do valor do frete nas notas fiscais de venda e fixaram os mesmos três
requisitos para o crédito presumido do art. 56, da MP 2.158-35, de 2001, como se vê:
Acórdão recorrido:
CRÉDITO PRESUMIDO. IPI. FRETE. O direito ao crédito presumido de IPI
relativamente à parcela do frete incorrida está condicionado à comprovação de que esse
foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos vendidos.
Voto
Percebesse pela legislação transcrita e elementos presentes nos autos que não há
controvérsia quanto ao atendimento de pelo menos duas das três condições
estabelecidas no § 1o, inciso II, b, do art.56, da MP no 2.15835/2001 quais sejam, quanto
ao contratante do frete ser estabelecimento industrial e que o frete compreenda a
totalidade do trajeto no País, desde o estabelecimento industrial até o local de entrega do
produto ao adquirente.
A lide limita-se, assim, a verificar se a empresa logrou êxito em comprovar se os fretes
sobre vendas foram cobrados conjuntamente com o preço dos produtos vendidos para
fruição do regime especial disposto no art.56 da MP 2.15835/2001.
Abaixo são reproduzidos alguns trechos do Relatório Fiscal que denotam a
fundamentação utilizada pela Fiscalização para Auditoria: (...)
O Acórdão paradigma n° 3201-005.056 também entende que não há necessidade
de informação, em separado, do valor de cada frete:
IPI. REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal
quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta
que não está contida na legislação sob análise, que exige expressamente que os valores
de frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos.
Voto
Fl. 57363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.726382/2016-44

De fato, os fabricantes dos produtos previstos no caput do art. 56, têm a opção do
regime especial que concede crédito presumido no percentual de 3% do valor do
imposto na saída desses produtos, desde que cumpram os seguintes requisitos:
(i) execute ou contrate diretamente o ser iço de transporte;
(ii) que este serviço compreenda a totalidade do trajeto at o local de entrega ao
adquirente; e
(iii) que o valor do serviço seja cobrado juntamente com o preço dos produtos objeto do
regime especial.
Assim, entendo que não há na le islação que rege a matéria a exigência de que o valor
do frete seja, obrigatoriamente, segregado na nota fiscal.
No mesmo sentido, o Acórdão paradigma n° 9303-006.465:
IPI. REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.15835/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for
cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não está contida na
legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de frete ‘sejam cobrados
juntamente com o preço dos produtos’ (art. 56, II, “b”, MP 2.158/2001).
Voto
Esse regime especial reclama, tendo em vista o que dispõe a própria Lei, a observância
dos seguintes requisitos:
a) a execução ou contratação do serviço de transporte pelo próprio estabelecimento
industrial (no caso, a Recorrente);
b) a cobrança juntamente com o preço do produto vendido e, finalmente,
c) o transporte do estabelecimento industrial até o local de entrega do produto ao
adquirente. Pois bem.
Assim, observa-se, no cotejo entre as decisões, que o acórdão recorrido negou
provimento ao recurso em razão da prova dos autos quanto ao requisito comum de prova de que
o valor do serviço seja cobrado juntamente com o preço dos produtos:
Conclui-se, assim, que a legislação de regência do crédito presumido em comento não
obriga, para a sua fruição, que haja o destaque do frete na nota fiscal de venda do veículo.
No caso concreto, embora a Recorrente não tenha destacado o frete nas notas fiscais,
trouxe aos autos outros elementos visando comprovar que os valores de fretes foram
devidamente incluídos no preço dos veículos vendidos, conforme exigido pela lei.
Primeiramente, observa-se que a autuada conduziu as suas vendas com a cláusula CIF,
aquela em que a montadora assume o ônus do frete até os concessionários ou
compradores diretos. Essa condição de negociação fica evidenciada exatamente pelo
fato de as Notas Fiscais de saída informarem que o frete será arcado pelo emitente
(autuada), fls.778 a 22.589.
Além disso, que a GMB passou, de janeiro de 2014 em diante, a informar o valor do frete
médio nacional no campo destinado a “informações complementares” das notas fiscais de
Fl. 57364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.726382/2016-44

venda de veículos, constando que o frete médio nacional já está “incluso no preço”, como
ilustra a seguinte imagem: (...).
Constata-se também a existência de contratos de prestação de serviços de transporte com
algumas empresas (fls.22.677 a 22.749) onde ficam evidenciadas todas as condições da
prestação do serviço de transporte de veículos, inclusive os valores que serão pagos pelo
serviço, conforme as localidades que serão atendidas pela transportadora. A título de
exemplo, mostramos as condições de transporte pactuadas entre a Recorrente e a Brazul
Transportadora de Veículos Ltda: (...)
A Recorrente também juntou aos autos os comprovantes de pagamentos dos serviços
prestados pactuados nos contratos e realizados por meio de emissão de conhecimentos de
transporte eletrônico -CTe (fls.22.750 a 25.498 e 25.499 a 32.347).
Vale ressaltar, que é possível identificar que o mesmo número do chassi informado na
nota fiscal está demonstrado no CTE correspondente. De forma que é possível atestar
que há comprovação de que cada veículo possuiu um registro específico em um CTE
correspondente a sua respectiva nota fiscal de saída.
Ou seja, para cada venda analisada observa-se a existência de ao menos um CTE
vinculado, com o destaque do frete e o respectivo valor incidente no transporte.
Tal fato foi constatado pelo Parecer da empresa de Auditoria Ernest Young e confirmado
pela Fiscalização no Termo de Diligência Fiscal (fls.56.974).
Dessa forma, é possível identificar o custo do frete correspondente a cada veículo
vendido.
Na sequência, inserido no parecer da empresa de auditoria, foram analisados os
lançamentos contábeis relativos ao pagamento, pela GMB, das despesas com o frete na
venda dos veículos.
A Recorrente explica que a transportadora emite uma fatura pelos serviços prestados
constando vários CTEs de modo que a GMB paga o valor dessa fatura.
Por meio do documento denominado "composição das faturas", são identificadas as
Cates que estão vinculadas a essa fatura.
Cada fatura é registrada na contabilidade em conta de passivo (S44110000 C.A. PAGAR
– FORNECEDORES –) com a contrapartida em conta de resultado (centro de custo com
natureza devedora) denominada CUSTO DE FRETE LOCAL SAIDAVEICULOS
S821115000 e em contas de ativo (tributos a recuperar) denominadas PIS – FRETE
SAÍDA e COFINS – FRETE SAÍDA.
Abaixo, exemplo de contabilização referente à fatura no 137182 no livro diário: (...).
Por fim, a referida conta de resultado (CUSTO DE FRETE LOCAL -
SAIDAVEICULOS S821115000) é levada ao custo dos produtos vendidos, compondo,
assim, o custo dos veículos, conforme comprova o balancete contábil de janeiro/2015,
abaixo indicado:
(...)
Fl. 57365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.726382/2016-44

A Fiscalização também atesta que os gastos com fretes nas vendas são contabilizados
como custo dos produtos vendidos, devidamente comprovado pelos dados do SPED
Contábil, conforme denota o trecho do Relatório Fiscal da Diligência solicitada: Em
relação às despesas com frete, com base nos dados obtidos no ambiente SPED, concluem-
se que a empresa contratou os serviços de transporte e que estes estão contabilizados no
custo dos produtos vendidos, assim como os custos de garantia, os royalties, a
amortização de ferramentas especiais, as despesas com projetos etc. como mostra o
balancete do mês de janeiro de 2015.
Após a comprovação de que assumiu o ônus dos fretes nas vendas de veículos e efetuou
os registros contábeis devidos como custo dos veículos, a Recorrente passa a demonstrar
a composição do preço do veículo a fim de identificar se os fretes foram computados na
sua formação.
(...)
No caso ora analisado, observa-se nas tabelas exemplificativas de composição dos custos
dos veículos, anteriormente demonstradas, que na composição dos preços dos veículos
vendidos pela Recorrente consta à inclusão de todas as despesas e custos incorridos,
incluindo ai um frete médio nacional sobre vendas, acrescido de uma margem de
contribuição, que compõem o preço do produto vendido.
Observa-se que a GMB não considerou, para fins de formação do preço do veículo, o
frete efetivamente ocorrido e pago, mas sim um frete médio nacional. Tal fato é afirmado
pela Fiscalização no Termo de Diligência Fiscal e admitido exaustivamente pela Empresa
em seu recurso.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática entre
o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta demonstrada a divergência
jurisprudencial suscitada.
No tocante à alteração do critério jurídico, ressalte-se que a alegação foi ventilada
apenas em declaração de voto. Logo, não há que se falar em divergência diante da falta de
prequestionamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 57366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.726382/2016-44

Fl. 57367
DF CARF MF
Original